Tribunal: TJDFT
Processo: 0028818-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0028818-41.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: MARIA BEATRIZ APARICIO MARQUES DA CRUZ D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Tendo em vista que a parte autora, conforme petitórios de IDs 10556352/20186190 dentre outros, não manifestou interesse em aderir ao acordo coletivo indicado no despacho de IDs 8747440/15409693, permaneçam os autos sobrestados, consoante decisão de ID 8747438. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador